Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-27.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-27.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (APELANTE), BERNARDO ZINSER SPINASSI - CPF: 089.226.339-30 (ADVOGADO), ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (APELANTE), PAULO RENATO SANTOS FILHO - CPF: 074.285.279-29 (ADVOGADO), BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (APELANTE), DIAIMES BASILIO QUATRIM - CPF: 901.445.890-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002528-27.2022.8.11.0037

APELANTE: DIAIMES BASILIO QUATRIM E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE –
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Se não há previsão de incidência de capitalização nos juros moratórios ou a comprovação de sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tal indexador.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIAIMES BASILIO QUATRIM, BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN, ELISIO QUATRIN, EDSON PAULO QUATRIN
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes ora apelantes e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$348.966,22, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar do ajuizamento.

No mais, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suma, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro Contrato nº 055.303.539, tais como: juros remuneratórios, visto que por se tratar de modalidade rural não se afigura aplicável a Súmula 596 do STJ, ou seja, não pode ultrapassar o percentual de 12% ao ano e os juros moratórios capitalizados, visto que contrário a jurisprudência do STJ.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 226400222, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face dos requeridos
DIAIMES BASILIO QUATRIM, BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN, ELISIO QUATRIN, EDSON PAULO QUATRIN
, visando o recebimento da importância de R$348.966,52, originária do saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro Contrato nº 055.303.539, firmado em 26/09/2018, no valor de R$250.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1,44% ao mês e 18,71% ao ano.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos – ID nº 226400189, sustentando a ilegalidade dos juros remuneratórios, ao argumento de que
“[...] a aplicação de juros remuneratórios em cédulas de crédito rural, industrial e comercial deve respeitar o limite de 12% (doze por cento) ao ano, aplicando assim Decreto nº 22.626/33 [...]”
(Sic. ID nº 226400189 - Pág. 3) e, ainda dos juros moratórios capitalizados, visto que contrário a jurisprudência do STJ. Pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº 226400201) e decidindo o feito (ID nº 226400217), o magistrado singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Inconformado, apelaram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro Contrato nº 055.303.539, firmado em 26/09/2018, a taxa de juros foi pactuada em
1,44% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de setembro de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
3,50% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC Nº 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Ademais, mostra-se descabida a alegação dos apelantes de que
por se tratar a modalidade de contratação em discussão de crédito rural não se afigura aplicável a Súmula 596 do STJ, ou seja, não pode ultrapassar o percentual de juros remuneratórios de 12% ao ano.

Isto porque, basta uma análise do contrato em questão (ID nº 226399670)
, para verificar que, a despeito de constar do seu cabeçalho a nomenclatura
“
BB AGRONEGÓCIO GIRO CONTRATO
”
, certo é que seu crédito (R$250.000,00) não fora destinado ao financiamento de produtos agrícolas e tampouco deferido com recursos próprios de tais financiamentos.

E mais, não é de se olvidar que de acordo com o Capítulo 3, Seção 1, Item 1, do Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, os contratos de abertura de crédito em conta-corrente não se inserem nas hipóteses em que se pode formalizar o crédito rural.

Destarte, comprovado que não se trata à hipótese de contrato na modalidade de crédito rural, não há falar em limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, pelo que
, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial interposto pelos embargantes que foi provido, com determinação de reexame dos declaratórios - Sanação do vício, para deixar expresso que, apesar de constar da nomenclatura deles "BB AGRONEGÓCIO GIRO CONTRATO", ele não fora destinado ao financiamento de produtos agrícolas, tampouco deferidos com recursos próprios de tais financiamentos –
Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, em seu capítulo 3, Seção 1, Item 1, que não contempla os contratos de abertura de crédito em conta-corrente às hipóteses em que se pode formalizar o crédito rural
–
Em razão disso, não cabe qualquer limitação de juros ou outros encargos, conforme restou expressamente ressaltado pelos acórdãos de fls. 623/630 e 691/699
– Inocorrência de violação a qualquer dos dispositivos de lei citados pelos embargantes - Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1011578-29.2020.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 13/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

“Embargos à execução. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Aplicação do princípio "da mihi factum, dabo tibi jus". Ademais, partes que debateram sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria que enseja pronunciamento exclusivo de direito sobre abusos e ilegalidades.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente BB agronegócio giro. Código de Defesa do Consumidor que não se aplica ao caso. Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF)
. Capitalização dos juros que é admitida, diante da Súmula 539 do STJ. Notificação premonitória. Desnecessidade. Mora "ex re". Verba honorária adequada. Recurso não provido, com observação.”
(TJ-SP - APL: 10074098420188260032 SP 1007409-84.2018.8.26.0032, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 29/01/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019)

“Ação revisional –
Contrato de abertura de crédito em conta corrente (BB Agronegócio Giro Contrato) – Juros remuneratórios
– Capitalização inferior a um ano – Cumulação de comissão de permanência com outros encargos.
1. Segundo a Orientação nº 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios
. 2. A capitalização dos juros é permitida em contrato firmado sob a égide da Medida Provisória nº 1963-17/2000, de 31 de março de 2000, e que contenha cláusula a permitir essa prática. 3. A alegação de abusividade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos é de ser afastada quando essa prática não foi prevista contratualmente, nem restou evidenciada nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10212357820158260196 SP 1021235-78.2015.8.26.0196, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 11/05/2016, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2016)

Capitalização dos juros moratórios.

No caso, verifica-se que os encargos decorrentes da inadimplência foram previstos na cláusula nona do contrato, nos seguintes termos:

Note-se que na hipótese, não há nenhuma previsão expressa da incidência de juros moratórios capitalizados no contrato em discussão e tampouco demonstraram os embargantes/apelantes que tal indexador tenha sido cobrado pelo requerido no decorrer da contratação, pelo que não há interesse destes (apelantes) no seu afastamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024